Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. SOBRECARGA ELÉTRICA. DANO EM TELEVISÃO. APARELHO DECODIFICADOR SEM ISOLADOR DE TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Águas Claras, que julgou procedente em parte o pedido e a condenou a pagar, em favor da autora, a quantia de R$ 440,70, referente ao gasto tido com o conserto da sua televisão. No caso, o aparelho televisivo da recorrida teria queimado após um raio cair na rede elétrica próxima à sua residência. Segundo a petição inicial, o dano sofrido na televisão seria oriundo do aparelho decodificador pertencente à empresa ré, o qual não teria isolador de tensão. A recorrente, preliminarmente, defende a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz que não possui responsabilidade pelo evento.
2. Preliminar de incompetência absoluta: a recorrente defende a necessidade de perícia técnica para comprovar o nexo de causalidade entre o dano causado na televisão e a suposta falha de segurança no decodificador. Entretanto, os documentos constantes nos autos, em especial aqueles de natureza técnica, são suficientes para elucidar a questão. Frise-se que a prova pericial, diante do seu elevado custo e do atraso que provoca na prestação jurisdicional, deve ser restrita aos casos em que o direito da parte não possa ser demonstrado por outro meio, o que não é o caso deste processo. Preliminar rejeitada.
3. Apesar de a recorrente afirmar que a prova dos autos não é suficiente para demonstrar sua responsabilidade, é de se destacar que o laudo elaborado pela assistência técnica autorizada da LG (ID 18202218 – fl. 02) concluiu que o vício na placa principal da TV teve, como origem, uma possível descarga elétrica vinda de um dispositivo externo. Aliado a isso, a própria equipe técnica da recorrente observou (ID 18202236) que o decodificador não possuía mini-isolater, equipamento de segurança que se implanta para evitar justamente a queima dos dispositivos conectados, sempre que surgem correntes elétricas anormais.
4. A partir do momento que a recorrente optou por não instalar o mini-isolater no decodificador cedido ao consumidor, assumiu ela o risco desta negligência, de modo que deve responder pelo dano patrimonial causado à autora diante da patente falha na prestação dos serviços.
5. Precedente: Acórdão 1201155, 07049367320198070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Partes: Thiago Cavalcante Espindola versus Claro S/A e NET Serviços de Comunicação S/A.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões (ID 18202251). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.